Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DISPENSADA. ALEGAÇÃO DE SER A PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INCOMPATIBILIDADE. DEVER DE OPORTUNIZAR À PARTE A PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se há dispensa da prova testemunhal ao entendimento de ser ela desnecessária ao deslinde da causa por ser a prova documental suficiente para o convencimento do julgador, não se verifica compatibilidade entre o referido indeferimento e a prolação de sentença de improcedência que se baseou na ausência de prova para formar o convencimento do julgador.

2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. Inteligência do art. 1.025 do atual Código de Processo Civil.

3. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, os argumentos deduzidos nos embargos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.